Tribunal: TCU
Processo: 013.160/2016-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação, em cumprimento ao Acórdão 278/2016-TCU - Plenário, itens 9.5 e 9.6, para a análise da questão referenciada pelo Ministério da Saúde nos documentos citados nos autos do TC-019.602/2014-6.

Inteiro teor:
Acórdão 1819/2025-TCU-Plenário Cuidam os autos de representação autuada em cumprimento aos itens 9.5 e 9.6 do Acórdão 278/2016-TCU-Plenário , que determinou a análise de questões relacionadas à gestão de recursos descentralizados pelo Ministério da Saúde (MS) a entidades que atuam na produção e distribuição de vacinas e soros situadas na Região Sudeste. Considerando que a representação preenche os requisitos de admissibilidade; considerando que a AudSaúde entendeu que a contratação da Fundação Butantan pelo Ministério da Saúde é legal, com amparo nos incisos XXXII e/ou XXXIV, art. 24, da Lei 8.666/1993 e nos incisos XII e/ou XVI, art. 75, da Lei 14.133/2021, desde que o preço contratado seja compatível com o preço de mercado; considerando que a previsão de pagamentos a título de taxa de administração em contratos com fundações de apoio contraria a jurisprudência do TCU, conforme Acórdão 401/2008-TCU-Plenário , 429/2010 - 2a Câmara, 5668/2010 - 2a Câmara, 3351/2011 - 2a Câmara e 2233/2018 - 1a Câmara; considerando que a inclusão de cláusula de interveniência do Instituto Butantan nos contratos firmados entre o Ministério da Saúde e a Fundação Butantan é importante para resguardar a segurança jurídica e garantir alinhamento institucional, conforme inciso IX, art. 10, da Portaria Conjunta MGI/MF/CGU 33/2023 considerando que a contratação da Fundação Butantan pelo Ministério da Saúde a insere na clientela do controle externo, podendo ser fiscalizada pelo Tribunal de Contas da União, conforme o parágrafo único do art. 70 da Constituição Federal, e exige o cumprimento da Lei Federal 8.958/1994, especialmente no que se refere à transparência e ao controle finalístico; considerando que os contratos mais recentes firmados entre o Ministério da Saúde e a Fundação Butantan já corrigiram irregularidades encontradas em contratos anteriores; e considerando os pareceres uniformes da unidade técnica; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 169, inciso V, 235 e 237, do Regimento Interno, e no art. 103, § 1o, da Resolução/TCU 259/2014, em: a) conhecer da representação para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) considerar legal a contratação da Fundação Butantan pelo Ministério da Saúde, com amparo legal para a dispensa de licitação nos incisos XXXII e/ou XXXIV, art. 24, da Lei 8.666/1993 e nos incisos XII e/ou XVI, art. 75, da Lei 14.133/2021, desde que respeitado e comprovado que o preço contratado esteja compatível com o preço de mercado; c) com base no art. 9o da Resolução TCU 315/2020, dar ciência ao Ministério da Saúde, ao Instituto Butantan e à Fundação Butantan de que a previsão de pagamentos a título de taxa de administração na contratação da Fundação Butantan, conforme verificado nos Contratos 21/2015, 59/2016, 25/2020, 27/2020, 290/2020, 292/2020, 324/2020, 224/2021, 241/2022, 140/2023 e 388/2024, contraria a jurisprudência do TCU - Acórdão 401/2008-TCU-Plenário , relator Ministro Guilherme Palmeira; 429/2010 - 2a Câmara, relator Ministro Aroldo Cedraz; 5668/2010 - 2a Câmara, relator Ministro José Jorge; 3351/2011 - 2a Câmara, relator Ministro Aroldo Cedraz; e 2233/2018 - 1a Câmara, relator Ministro Weder de Oliveira; d) recomendar ao Ministério da Saúde, ao Instituto Butantan e à Fundação Butantan, com fundamento no art. 11 da Resolução TCU 315/2020, que seja incluída cláusula de interveniência do Instituto Butantan nos contratos firmados entre o Ministério da Saúde e a Fundação Butantan, de forma a resguardar a segurança jurídica dos contratos e garantir alinhamento institucional, conforme inciso IX, art. 10, da Portaria Conjunta MGI/MF/CGU 33/2023; e) com base no inciso II, art. 2o, da Resolução TCU 360/2023, notificar o Ministério da Saúde, o Instituto Butantan e a Fundação Butantan de que a contratação da Fundação Butantan pelo Ministério da Saúde a insere na clientela do controle externo, podendo ser fiscalizada pelo Tribunal de Contas da União, conforme o Parágrafo único do art. 70 da Constituição Federal, e exige que a Fundação Butantan cumpra a Lei Federal 8.958/1994, em especial o inciso III do art. 3o-A e o art. 4o-A; f) informar o conteúdo desta deliberação e da instrução à peça 83 ao Secretário-Executivo do Ministério da Saúde, ao Instituto Butantan e à Fundação Butantan; g) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 013.160/2016-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Ministério da Saúde. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.5. Representação legal: Luiz Fernando Galvao Pinho (296.598/OAB-SP), Guilherme Cavalheiro Pegoraro (406801/OAB-SP) e outros, representando Fundação Butantan; Jorge Andre Ferreira de Moraes (148800/OAB-RJ) e Raquel Araújo Simões (OAB/RJ 76893), representando Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.